Tribunal: TJPA
Processo: 0013697-75.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013697-75.2017.8.14.0051

RECORRENTE: DELLEON SILVA DE JESUS, DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Existência de pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia. Materialidade delitiva presente nos laudos periciais de levantamento de local, Exame de corpo delito e Imagens da colisão do veículo da vítima e Imagens das lesões causadas no corpo da vítima, igualmente, a autoria restou configurada na prova testemunhal (testemunhas compromissadas) e no depoimento da vítima sobrevivente, confirmando que os recorrentes foram autores do delito. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito. Estando presentes os pressupostos legais, devem os recorrentes ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 303 da Lei 9.503/97). IMPROCEDENTE. Existência de indícios suficientes que o recorrente agiu compelido por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, incabível a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, eis que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Delleon Silva de Jesus e Domingos Rodrigues de Jesus
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa que os pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que na noite de 28/03/2017, em via pública, em frente ao Estabelecimento denominado “Mini Box Luan”, na Comunidade Cucurunã, Zona Rural desta Cidade de Santarém, o denunciado Delleon Silva de Jesus, instigado por Domingos Rodrigues de Jesus, com animus necandi, jogou seu veículo propositadamente contra a vítima Osenilson Aquino da Costa
,
que ficou gravemente ferida, sendo que esta só não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após tramitação regular, ambos os recorrentes foram pronunciados e inconformados interpuseram recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais de Domingos Rodrigues de Jesus, a defesa de pugna pela a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (ID 6741453).

O recorrente Delleon da Silva de Jesus, igualmente requereu por seu patrono, a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal e,

subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (ID 6741453/ 6741454).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento de ambos os recurso interpostos (ID 6741455). Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia (ID 6741455).

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (ID 7308595).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

RECURSO DE DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS:

A defesa objetiva a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal. Vejamos.

Aduz a peça acusatória que na noite do dia 28/03/2017, em via pública, em frente ao Estabelecimento denominado Mini Box Luan, na Comunidade Cucurunã, Zona Rural desta Cidade de Santarém, o apelante Delleon Silva de Jesus, instigado por Domingos Rodrigues de Jesus, com
animus necandi
, jogou seu veículo propositadamente contra a vítima Osenilson Aquino da Costa, que ficou gravemente ferida, sendo que está só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o apelante Delleon Silva de Jesus adentrou juntamente com seu pai Domingos Rodrigues de Jesus, no estabelecimento Mini Box Luan, e passaram a ingerir bebidas alcóolicas. Nesse ínterim, a vítima chegou ao local e foi em direção à Domingos para cumprimenta-lo, tendo abraçado com força, atitude esta que o deixou contrariado.

Em seguida, a vítima seguiu em direção ao seu veículo Tipo Fusca que estava estacionado próximo ao estabelecimento. Ato contínuo, Domingos proferiu as seguintes textuais para seu filho: BORA LOGO MATAR ELE e saíram do Bar entrando no veículo MERIVA, COR AZUL que ia conduzido por Delleon, estando Domingos ao lado, o primeiro denunciado, então, ao perceber Osenilson rodeando para entrar em seu veículo, acelerou o MERIVA propositalmente e colidiu frontalmente com a vítima, imprensando-a contra o Fusca, claramente com a intenção de matá-la. Delleon, então recuou com o veículo MERIVA e tentou atropelar a vítima mais uma vez, porém, não pôde consumar o homicídio, já que o carro acabou morrendo e, apesar do apelante tentar ligá-lo para concluir seu intento, o veículo não funcionou.

Nesse momento, populares aproveitaram a chance e foram socorrer a vítima retirando-a dali, levando-a até o Hospital Municipal de Santarém, onde recebeu atendimento médico a tempo de ser salva.

A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Boletim de ocorrência, Laudos de exame de corpo de delito da vítima (inicial e complementar), Croqui demonstrando as lesões no corpo da vítima; Imagens da colisão do veículo da vítima e Imagens das lesões causadas no corpo da vítima.

No que se refere a autoria delitiva, existem fortes indícios de que os recorrentes foram autor do delito, conforme bem delineado nos documentos colhidos na fase policial e durante a instrução criminal. Vejamos:

Testemunha compromissada
Ro
berval de Azevedo Vieira:
[...]
que estava to
mando refrige
rante
com D
a Costa e outras pessoas. Que Da
Costa foi cumprimentar Bing
a que havia chegado no local, que Binga de alter
ou e que já havia uma rixa anterior entre eles
. Que Binga começou a xingar
Da Costa e chegou a fal
ar
‘
bora logo
mat
ar ele
’
[...]

Testemunha compromissada Rosivaldo Catunda Maia:
[...] que a vítima chegou no local e foi cumprimentar Domingos e passaram a conversar. Que pouco tempo depois ouviu os mesmos falarem com as vozes alteradas. Que saiu em seguida do local, e que quando voltou, o fato já havia ocorrido e apenas viu a movimentação de pessoas. Que as pessoas comentavam que foi Delleon quem atropelou Osenilson

[...]

Vítima Osenilson Aquino da Costa:
[...] que parou em um comércio para tomar refrigerante, quando encontrou no local o acusado Domingos, que era seu conhecido, e fui cumprimenta-lo e começaram a conversar, que em seguida o acusado por estar possivelmente alcoolizado, começou a surtar e passou a lhe chamar de Paulo e que iria lhe matar. Que o acusado Domingos lhe disse que tinha uma espingarda na casa dele e iria busca-la. Que então pegou seu carro para sair do local. Que Domingos entrou em seu carro com Delleon e ficaram conversando. Que Delleon estava dirigindo. Que então os acusados lhe atropelaram e, tentaram novamente, mas que o carro falhou. Que estava na porta do carro esperando seu amigo entrar, foi atingido pelo carro [...]

Réu Delleon Silva de Jesus:
[...] Que seu pai estava no local e a vítima Osenilson chegou e abraçou seu pai por trás, apertando seu pai, que começou a ter falta de ar, momento em que pediu para Osenilson soltar seu pai, e empurrou Osenilson e começou a discutir. Que diante disso, se dirigiram até o carro e na hora em que estava dando a volta para deixar o local, colidiu, sem querer na parte traseira do carro da vítima, e que em um primeiro momento não percebeu que havia batido nas pernas da vítima. Que foi seu pai que o alertou de que havia colidido com a vítima. Que apenas vítima se machucou [...]

Réu Domingos Rodrigues de Jesus:
[...] Que não tem proximidade com a vítima, que apenas

conheceu por causa do trabalho. Que se aproximou dele e passou a segura-lo por trás, com força, empurrando-o para cima, tendo-o soltado apenas quando seu filho interferiu. Que quando a vítima o soltou, começaram a discutir, mas não houve agressão física. Que a vítima correu em direção a seu carro, momento em que o filho começou a sair no veículo e a colisão ocorreu. Que não instigou seu filho a matar a vítima. Que depois do fato, as pessoas que estavam no local, pegaram tacos e passaram a persegui-lo com a intenção de o agredirem [...].

Assim, ao contrário do que alega a defesa, restou evidenciada nos autos o animus necandi de ambos os recorrentes em concorrer na prática delitiva, ao tentarem matar a vítima Osenilson Aquino da Costa, devendo, portanto, serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que estão presentes os pressupostos aptos à decisão de pronúncia e de indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime
.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, o qual determina que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço,
a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, a pronúncia pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo ser o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No que concerne ao pedido alternativo, a defesa objetiva a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei 9.503/97), em razão de não ter ficado provado o
“animus necandi”
na conduta do recorrente.

Em que pesem os argumentos recursais, o pedido não prospera, eis que verifica-se que nos autos a presença de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por “
animus necandi”
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o
decisum

do magistrado de 1º grau

ao justificar a necessidade de pronuncia do recorrente
(
ID 6741452),
in verbis
:

[...] Apesar de todo o respeito que é merecedor o Advogado dos réus nessa oportunidade não posso acolher sua tese de ausência de animus necandi por parte dos acusados, pois, a vítima ao ser ouvida em Juízo confirmou que ambos os réus estavam dentro do carro MERIVA e que o atropelaram, bem como, que tentaram uma segunda vez mas não conseguiram porque o motor do veículo morreu, demonstrando no seu modo de ver que a vida estava em jogo. Importante é ser dito que a testemunha Robervaldo de Azevedo Vieira afirmou em Juízo ter ouvido ao acusado Domingos falar que para matarem a vítima, caracterizando assim a possibilidade dos acusados terem visando utilizar o veículo automotor como arma para tirar a vida da vítima. Verifico que ambos os acusados ao serem ouvidos em Juízo negado a intenção de matarem o acusado, mas diante do quadro violento existente nas lesões da vítima e diante das afirmações das testemunhas resta caracterizada a dúvida no sentido de que eles realmente tenha tentado matar o acusado, sendo que o acusado Delleon teria sido o autor dos fatos e seu pai Domingos o participe que o teria instigado a praticar essa conduta. Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do animus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da intenção de matar o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso [...]

Assim, a tese de desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não é cabível, na medida em que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a pronúncia nos termos em que foi proferida.

RECURSO DE DELLEON SILVA DE JESUS:

A defesa objetiva a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal. Vejamos.

Aduz a peça acusatória que na noite do dia 28/03/2017, em via pública, em frente ao Estabelecimento denominado Mini Box Luan, na Comunidade Cucurunã, Zona Rural desta Cidade de Santarém, o apelante Delleon Silva de Jesus, instigado por Domingos Rodrigues de Jesus, com
animus necandi
, jogou seu veículo propositadamente contra a vítima Osenilson Aquino da Costa, que ficou gravemente ferida, sendo que está só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o apelante Delleon Silva de Jesus adentrou juntamente com seu pai Domingos Rodrigues de Jesus, no estabelecimento Mini Box Luan, e passaram a ingerir bebidas alcóolicas. Nesse ínterim, a vítima chegou ao local e foi em direção à Domingos para cumprimenta-lo, tendo abraçado com força, atitude esta que o deixou contrariado.

Em seguida, a vítima seguiu em direção ao seu veículo Tipo Fusca que estava estacionado próximo ao estabelecimento. Ato contínuo, Domingos proferiu as seguintes textuais para seu filho: BORA LOGO MATAR ELE e saíram do Bar entrando no veículo MERIVA, COR AZUL que ia conduzido por Delleon, estando Domingos ao lado, o primeiro denunciado, então, ao perceber Osenilson rodeando para entrar em seu veículo, acelerou o MERIVA propositalmente e colidiu frontalmente com a vítima, imprensando-a contra o Fusca, claramente com a intenção de matá-la. Delleon, então recuou com o veículo MERIVA e tentou atropelar a vítima mais uma vez, porém, não pôde consumar o homicídio, já que o carro acabou morrendo e, apesar do apelante tentar ligá-lo para concluir seu intento, o veículo não funcionou.

Nesse momento, populares aproveitaram a chance e foram socorrer a vítima retirando-a dali, levando-a até o Hospital Municipal de Santarém, onde recebeu atendimento médico a tempo de ser salva.

A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Boletim de ocorrência, Laudos de exame de corpo de delito da vítima (inicial e complementar), Croqui demonstrando as lesões no corpo da vítima; Imagens da colisão do veículo da vítima e Imagens das lesões causadas no corpo da vítima.

No que se refere a autoria delitiva, existem fortes indícios de que os recorrentes foram autor do delito, conforme bem delineado nos documentos colhidos na fase policial e durante a instrução criminal. Vejamos:

Testemunha compromissada
Ro
berval de Azevedo Vieira:
[...]
que estava to
mando refrige
rante
com D
a Costa e outras pessoas. Que Da
Costa foi cumprimentar Bing
a que havia chegado no local, que Binga de alter
ou e que já havia uma rixa anterior entre eles
. Que Binga começou a xingar
Da Costa e chegou a fal
ar
‘bora logo
mat
ar ele
’
[...]

Testemunha compromissada Rosivaldo Catunda Maia:
[...] que a vítima chegou no local e foi cumprimentar Domingos e passaram a conversar. Que pouco tempo depois ouviu os mesmos falarem com as vozes alteradas. Que saiu em seguida do local, e que quando voltou, o fato já havia ocorrido e apenas viu a movimentação de pessoas. Que as pessoas comentavam que foi Delleon quem atropelou Osenilson

[...]

Vítima Osenilson Aquino da Costa:
[...] que parou em um comércio para tomar refrigerante, quando encontrou no local o acusado Domingos, que era seu conhecido, e fui cumprimenta-lo e começaram a conversar, que em seguida o acusado por estar possivelmente alcoolizado, começou a surtar e passou a lhe chamar de Paulo e que iria lhe matar. Que o acusado Domingos lhe disse que tinha uma espingarda na casa dele e iria busca-la. Que então pegou seu carro para sair do local. Que Domingos entrou em seu carro com Delleon e ficaram conversando. Que Delleon estava dirigindo. Que então os acusados lhe atropelaram e, tentaram novamente, mas que o carro falhou. Que estava na porta do carro esperando seu amigo entrar, foi atingido pelo carro [...]

Réu Delleon Silva de Jesus:
[...] Que seu pai estava no local e a vítima Osenilson chegou e abraçou seu pai por trás, apertando seu pai, que começou a ter falta de ar, momento em que pediu para Osenilson soltar seu pai, e empurrou Osenilson e começou a discutir. Que diante disso, se dirigiram até o carro e na hora em que estava dando a volta para deixar o local, colidiu, sem querer na parte traseira do carro da vítima, e que em um primeiro momento não percebeu que havia batido nas pernas da vítima. Que foi seu pai que o alertou de que havia colidido com a vítima. Que apenas vítima se machucou [...]

Réu Domingos Rodrigues de Jesus:
[...] Que não tem proximidade com a vítima, que apenas

conheceu por causa do trabalho. Que se aproximou dele e passou a segura-lo por trás, com força, empurrando-o para cima, tendo-o soltado apenas quando seu filho interferiu. Que quando a vítima o soltou, começaram a discutir, mas não houve agressão física. Que a vítima correu em direção a seu carro, momento em que o filho começou a sair no veículo e a colisão ocorreu. Que não instigou seu filho a matar a vítima. Que depois do fato, as pessoas que estavam no local, pegaram tacos e passaram a persegui-lo com a intenção de o agredirem [...].

Assim, ao contrário do que alega a defesa, restou evidenciada nos autos o animus necandi de ambos os recorrentes em concorrer na prática delitiva, ao tentarem matar a vítima Osenilson Aquino da Costa, devendo, portanto, serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que estão presentes os pressupostos aptos à decisão de pronúncia e de indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime
.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, o qual determina que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, a pronúncia pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo ser o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No que concerne ao pedido alternativo, a defesa objetiva a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei 9.503/97), em razão de não ter ficado provado o
“animus necandi”
na conduta do recorrente.

Em que pesem os argumentos recursais, o pedido não prospera, eis que verifica-se que nos autos a presença de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por “
animus necandi”
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o
decisum

do magistrado de 1º grau

ao justificar a necessidade de pronuncia do recorrente
(
ID 6741452),
in verbis
:

[...] Apesar de todo o respeito que é merecedor o Advogado dos réus nessa oportunidade não posso acolher sua tese de ausência de animus necandi por parte dos acusados, pois, a vítima ao ser ouvida em Juízo confirmou que ambos os réus estavam dentro do carro MERIVA e que o atropelaram, bem como, que tentaram uma segunda vez mas não conseguiram porque o motor do veículo morreu, demonstrando no seu modo de ver que a vida estava em jogo. Importante é ser dito que a testemunha Robervaldo de Azevedo Vieira afirmou em Juízo ter ouvido ao acusado Domingos falar que para matarem a vítima, caracterizando assim a possibilidade dos acusados terem visando utilizar o veículo automotor como arma para tirar a vida da vítima. Verifico que ambos os acusados ao serem ouvidos em Juízo negado a intenção de matarem o acusado, mas diante do quadro violento existente nas lesões da vítima e diante das afirmações das testemunhas resta caracterizada a dúvida no sentido de que eles realmente tenha tentado matar o acusado, sendo que o acusado Delleon teria sido o autor dos fatos e seu pai Domingos o participe que o teria instigado a praticar essa conduta. Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do animus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da intenção de matar o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso [...]

Assim, a tese de desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não é cabível, na medida em que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a pronúncia nos termos em que foi proferida.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e
nego provimento
integral aos recursos de Domingos Rodrigues de Jesus e Delleon Silva de Jesus, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/01/2022